Tribunal: TJDFT
Processo: 0713605-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713605-63.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DANTAS AGRAVADO: VALDENOR AMARAL DE SOUSA, VALDENOR AMARAL DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ANTÔNIO RODRIGUES DANTAS contra a decisão ID origem 190728730, proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0022564-47.2013.8.07.0001, movido em face de VALDENOR AMARAL DE SOUSA (CPF: 377.417.301-00) e VALDENOR AMARAL DE SOUSA (CNPJ: 26.466.276/0001-53), ora agravados. Na ocasião, o Juízo, entre outras providências, fixou o termo final do prazo prescricional. Nas razões recursais, o agravante argumenta que: [...] a decisão considerou, após a suspensão de um ano, em 05/07/2018, ou seja, até 05/07/2019, o início da prescrição intercorrente, fixando a data fatal como sendo em 05/07/2024, não se aplicando, no caso, as novas determinações da Lei no 14.195/21, que alterou o art. 921 do CPC. Ocorre que este entendimento deve ser revisto. Isto porque, após a suspensão, houve duas penhoras: a dos direitos aquisitivos de veículos (id. 77857075), concretizada pela certidão no RENAJUD ao id. 77857075, datada de 24/11/2020; antes, a do rosto dos autos no 0705046-17.2020.8.07.0014 (id. 75076783), concretizada em 23/10/2020 (id. 75433375). Desta forma, ocorreu a interrupção do prazo prescricional em 23/10/2020, de modo que, sob esta hipótese, a prescrição intercorrente ocorreria somente em 23/10/2025. [...] Sustenta que o início da prescrição intercorrente, com a suspensão do processo de execução, pressupõe a inércia do exequente, situação que não ocorreu em 2018, pois “[...] requereu a gratuidade de justiça, de modo a possibilitar a sequência do pedido de indicação de bens à penhora, qual seja, a penhora sobre o faturamento da empresa do Agravado [...]”. Defende, para o caso de não ser considerado que a suspensão do feito teve como ponto de partida o dia 5/7/2018, que: [...] houve a ordem de suspensão e arquivamento provisório dos autos em 16/03/2021 (id. 86281826), que foi evitada pelo manejo do Agravo de Instrumento no 0708307-95.2021.8.07.0000, o qual concedeu efeito suspensivo nos seguintes termos (id. 87086584 na origem). O agravo em questão foi improvido em seguida. Contudo, o arquivamento não ocorreu, em cumprimento ao efeito suspensivo outrora deferido. Como a Lei no 14.195/21 entrou em vigor em 27/08/2021, o prazo da prescrição intercorrente só teria se iniciado um ano após tal ordem, em 16/03/2022. Por se tratar de uma ação monitória na origem, o prazo prescricional do curso intercorrente é de cinco anos e, assim, nesta primeira circunstância, que cremos não se aplicar ao caso, podemos entender que a prescrição intercorrente somente aconteceria em 16/02/2027, um ano após a suspensão, acrescido dos cinco anos do prazo prescricional da pretensão. Noutra hipótese, mais plausível, após o pedido de penhora de imóveis do Executado, foi reconhecido que o imóvel que se pretendia penhorar seria “bem de família” (id. 154164245 na origem) e, portanto, impenhorável. A impenhorabilidade não se confunde, obviamente, com a não localização de bens. Deste modo, considerando que desde a edição da Lei no 14.195/21 houve pedidos de diligências, ofícios, IDIPJ e a discussão longínqua em torno dos imóveis do Agravado, a primeira tentativa de fato e direta de penhorar bens ocorreu apenas recentemente, ao id. 187457007 na origem, o que, aí sim, poderia atrair o termo inicial previsto de forma literal no art. 921, § 4o, do CPC. Nesta circunstância, tendo em vista a existência do relatório infrutífero do SISBAJUD em 22/02/2024 e sua publicação em 04/03/2024 (id. 188377580 na origem), podemos concluir que a prescrição intercorrente aconteceria somente em 04/03/2029, cinco anos depois da intimação. Assim, deve ser modificada a data fixada na decisão agravada. [...] Quanto ao perigo da demora, aponta a proximidade da data final da prescrição intercorrente fixada na decisão recorrida (5/7/2024). Ao final, requer, em suma, o conhecimento do recurso; a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja fixada nova data da prescrição intercorrente em 23/10/2025, 16/2/2027 ou 4/3/2029; no mérito, o seu provimento para que a decisão recorrida seja reformada, na forma acima assinalada. Preparo não recolhido diante da notícia de deferimento da gratuidade da justiça no feito de origem (ID origem 33387593). Determinei a expedição de ofício ao Juízo de 1o Grau para os seguintes esclarecimentos: [...] a) se foi observado o prazo de 1 (um) ano na suspensão da execução com base na redação original do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, na medida em que o interregno consignado na decisão recorrida (5/7/2018 a 23/5/2019) é menor; b) se a suspensão dos prazos processuais de 12/6/2020 a 30/10/2020 implementada pela Lei n. 14.010/2020 – que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (COVID-19) – foi considerada no cômputo; c) se foi determinada alguma constrição ou requerida alguma medida com efetiva possibilidade de localização de bens passíveis de solver a obrigação depois de iniciado o prazo de prescrição intercorrente, aptas a obstar a sua fluência. [...] Em resposta, o Juízo assim se manifestou: [...] Quanto à alínea “a”, observa-se que consta ordem definitiva de suspensão, nos termos do art. 921, §4o do CPC em 05/07/2018 (ID. 32613595). O processo apenas volta a tramitar em 23/05/2019 (ID. 35160433). No que tange à alínea “b”, não se considerou a suspensão dos prazos processuais de 12/06/2020 a 30/10/2020. No que concerne à alínea “c”, constam as seguintes medidas constritivas nos autos: 1) Tentativa de Penhora do Faturamento (ID. 35160433) que perdurou até o ID. 75333869, sem efetividade. 2) Atos constritivos ao (ID. 75076783), sem efetividade. 3) Ordem de penhora de veículo (ID. 77857075), sem efetividade visto que já com ordem de restrição, consoante ID. 82085830. 4) Nova determinação de suspensão por 1 (um) ano (ID. 86281826), em 16/03/2021. 5) Indeferida a desconsideração da personalidade jurídica ao ID. 111631948. 6) Pesquisa de bens perante a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC) e à B3-Bovespa, para que informem se as ações de Certificados no 711.380.798 e 809.174.754 pertencem ao executado, sem efetividade (Ids. 123141498 e 140315095). 7) Indeferimento de penhora de bem de família (154164245). 8) Pesquisa não efetiva à SEFAZ (ID. 164567203). 9) Nova pesquisa RENAJUD (ID. 169698665), não efetiva. 10) Nova pesquisa SISBAJUD (ID. 182522434), não efetiva. 11) Indeferimento de penhora no rosto dos autos de eventuais valores residuais de bem de família (ID. 192713544). [...] Na decisão ID 58256737, deferi parcialmente a tutela de urgência recursal para fixar o dia 24/11/2024 como o término do prazo da prescrição intercorrente, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Os agravados apresentaram contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso ou, subsidiariamente, pela declaração de que “[...] a prescrição intercorrente da demanda de origem finalizará em 24/11/2024, nos termos da decisão liminar.”. O Juízo de 1o Grau oficiou informando a prolação de sentença. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, consoante noticiado pelo Juízo de 1o Grau, foi prolatada sentença de extinção do feito sem exame do mérito, na forma do art. 485, VII c/c art. 775, ambos do Código de Processo Civil – CPC, em vista do pedido de desistência do Cumprimento de Sentença apresentado pelo requerente (ID 63706199). Assim, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto deste recurso e, consequentemente, do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Retire-se o feito de pauta, caso tenha sido incluído. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 11 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator